Tribunal: STF
Processo: RE 73303
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
1. DECRETO N. 43.028 DE 1958, ART. 18. VOLUMES DECLARADOS COMO
BAGAGEM E QUE NA VERDADE CONTEM BENS OU MERCADORIAS DE COMERCIO.
PODEM SER CONFERIDOS QUANDO EM TRÂNSITO. SE PODEM SER CONFERIDOS EM
TRÂNSITO, PODEM SER APREENDIDOS NA MESMA SITUAÇÃO. NÃO E CERTO QUE
SOMENTE NA ADUANA DO DESTINO POSSAM SER APREENDIDOS.
2. PRECEDENTES DO STF.
3. SEGURANÇA CASSADA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.